Tribunal: TJSP
Processo: 0015372-91.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Arguição, pelo patrono da parte, de desídia e parcialidade do Magistrado na condução do feito – Excipiente que não comprova nenhuma das hipóteses previstas na legislação pertinente ao caso - Não caracterização - Inconformismo com atos jurisdicionais passíveis de recurso próprio – Suposta infringência aos deveres funcionais do juiz deve ser atacada pelo expediente

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Arguição, pelo patrono da parte, de desídia e parcialidade do Magistrado na condução do feito – Excipiente que não comprova nenhuma das hipóteses previstas na legislação pertinente ao caso - Não caracterização - Inconformismo com atos jurisdicionais passíveis de recurso próprio – Suposta infringência aos deveres funcionais do juiz deve ser atacada pelo expediente adequado - Aplicação da Súmula 88 deste E. Tribunal - Não comprovação das hipóteses do art. 145 do CPC - Exceção rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Suspeição Cível no
0015372-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é excipiente FÁBIO
MARTINEZ AZEVEDO, é excepto HERIVELTO ARAUJO GODOY (JUIZ DE
DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0015372-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.116
2
Incidente de Suspeição no 0015372-91.2020.8.26.0000
Excipiente: Dr. Fábio Martinez Azevedo (Advogado)
Excepto: Dr. Herivelto Araújo Godoy (Juiz de Direito da 8a Vara
Cível da Comarca de Campinas)
Voto no 33.116
INCIDENTE

DE
SUSPEIÇÃO.

Arguição,
pelo
patrono da parte, de desídia e parcialidade
do
Magistrado
na condução do feito
Excipiente
que
não comprova nenhuma das hipóteses previstas na
legislação pertinente
ao caso - Não caracterização
-
Inconformismo
com atos jurisdicionais
passíveis de
recurso próprio Suposta infringência
aos deveres
funcionais
do juiz deve ser atacada pelo expediente

adequado - Aplicação da Súmula 88 deste E.
Tribunal - Não comprovação
das hipóteses do art.
145 do CPC - Exceção rejeitada.
Trata-se de Incidente de suspeição arguido
pelo Dr. Fábio Martinez Azevedo, advogado, em face do MMo
Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Campinas.
Segundo o excipiente, em apertada síntese, o
Magistrado, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c.c.
indenização
por
benfeitorias
e
por
danos
morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0015372-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.116
3
arbitramento de multa ou usucapião extraordinário, proposta
por Joseilton da Silva Gomes em face de Eliane Maria
Mingatto da Costa Amorin, está conduzindo o respectivo
processo com suposta parcialidade e desídia. Alega que estão
sendo proferidas decisões com ausência de motivação, bem
como, com demora excessiva da análise das petições do
excipiente e, por conseguinte, citação de todos os réus. Em
suas razões, neste incidente, alega violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal e da duração
razoável do processo, com prejuízo ao bom andamento
processual. Requer o impedimento do excepto para realizar o
julgamento
e
redistribuição
dos
autos
originários,
fundamentando o pedido no art. 145, do Código de Processo
Civil (fls. 4/6).
O Magistrado a quo entendeu inocorrentes
as hipóteses do artigo 145, do CPC (fls. 1/5). Em sede de
cognição sumária, não se verificou motivos que justificassem
a suspensão do andamento da causa até julgamento do
incidente (fl. 7).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça é pela rejeição do Incidente de Suspeição (fls. 13/16).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0015372-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.116
4
Inicialmente, necessário se faz o exame dos
pressupostos de admissibilidade para posterior análise do
fato alegado. Conheço do incidente, pois, preenchidos os
requisitos legais de legitimidade, nos termos do art. 145,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Da
análise
do
incidente,
verifica-se
o
descontento do nobre advogado da parte referente a conduta
do d. Magistrado, em processo que atua como patrono.
Justifica o seu pedido, neste incidente, alegando suposto fato
em que o magistrado estaria agindo com desídia e abuso de
autoridade na condução do processo em que atua como
patrono (fls. 1/8
Origem
Incidente de Suspeição no
0000513-19.2020.8.26.0114).
Dispõe o art. 145, inciso I, do CPC:
“Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das
partes ou de seus advogados; (grifo nosso).
II - que receber presentes de pessoas que
tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o
processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0015372-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.116
5
da causa ou que subministrar meios para atender às
despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua
credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de
parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo
em favor de qualquer das partes.
(...)”
Ora, tal disposição, a teor da redação,
autoriza o afastamento do magistrado por suspeição
mediante, tão somente, as hipóteses dispostas, o que no
caso, após análise do feito, verifica-se não ter o excipiente
acostado aos autos nenhum elemento probante que tenha
correlação com os dispositivos elencados.
E,
consoante
já
teve
oportunidade
de
assentar o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é
admissível reputar suspeito magistrado apenas por este ter
julgado a favor de uma das partes. Impõe-se a efetiva
comprovação da pretensa parcialidade dele (AgRg no Ag
1000066/GO, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0015372-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.116
6
julgado em 13/05/2008, DJe 03/06/2008).
Outrossim, é assente na doutrina e na
jurisprudência pátria que “o art. 135, inciso I e V do CPC
(atual artigo 145) deve ser interpretado de maneira restritiva,
ou seja, somente a amizade íntima ou a inimizade capital
autoriza o afastamento do juiz da causa por suspeição” (REsp
1014031/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 22/04/2008, DJe 05/05/2008). Por isso,
reputa-se desprovida de fundamento a suspeição quando a
situação não se subsome em qualquer das hipóteses do art.
135 do CPC (atual artigo 145) e o excipiente não indica
qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção
do magistrado (AgRg na ExSusp . 19/PR, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 09/06/2004, DJ
28/06/2004 p. 176).
No mesmo sentido: “as hipóteses previstas
no art. 135 do CPC [correspondente
ao atual 145 CPC] são
taxativas e devem ser interpretadas
de forma restritiva, sob o
ônus de comprometer
a garantia da independência
funcional
que assiste à autoridade
jurisdicional
no desempenho
de
suas funções ” (AgRg no AREsp 636334/RJ). O incidente de
suspeição não se presta a atacar decisões que contrariem
interesse da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0015372-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.116
7
O excipiente alega, em apertada síntese, que
há desídia do magistrado, por haver demora em proferir
despachos, na condução do feito, infligindo-lhe prejuízos.
O Juiz a quo alegou, em suma, que “não
conhece as partes, nem mesmo o advogado suscitante, não
fez nenhum juízo de valor sobre eles e não tem nenhum
interesse no resultado do processo” (fl. 2)
Em síntese, não há no incidente qualquer
prova a demonstrar parcialidade do Magistrado ou quebra de
isonomia processual. Os argumentos apresentados não
evidenciam suspeição alguma e, sim, mero inconformismo
com questões jurisdicionais e administrativas, impugnáveis
por recurso e expedientes próprios.
No caso dos autos, de fato, o excipiente quer
ver reconhecida a suspeição sem sequer apontar para qual
seria o interesse do magistrado a quo , na condução dos autos
que entende desfavorável à parte que representa.
Aliás, em princípio, não há falar em suposta
inimizade,
ou
sequer
animosidade,
por
eventual
indeferimento de liminar pelo excepto. Isso porque ao
magistrado é dado apreciar o feito fundamentado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0015372-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.116
8
legislação, devendo eventual irresignação ser alvo de recurso
próprio,
ou
ainda,
suposta
infringência
aos
deveres
funcionais do juiz, qual seja, a alegada desídia, ser atacada
por expediente próprio, junto ao órgão competente, não se
justificando
a
presente
arguição
de
suspeição
neste
incidente, por não ser aplicável, ao presente caso, o
dispositivo legal.
Como se vê, os fatos narrados na petição de
exceção não caracterizam sequer indícios quanto menos a
demonstração cabal da ocorrência de alguma das hipóteses
legais de suspeição elencadas no art. 145, do Código de
Processo Civil.
Não bastasse, conforme o enunciado da
Súmula 88 deste e. Tribunal: “Reiteradas
decisões contrárias

aos interesses do excipiente,
no estrito exercício da atividade
jurisdicional,
não tornam o juiz excepto suspeito para o
julgamento
da causa ”. Assim, outra decisão não resta, a não
ser o rigor da rejeição do incidente.
Pelo exposto, rejeita-se a exceção.
XAVIER DE AQUINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0015372-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.116
9
Relator e Decano